Tribunal: TJDFT
Processo: 0716632-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-05

Ementa:
Vistos. Uma vez que o pedido liminar já foi analisado pelo Desembargador plantonista (ID 58386111), intime-se a parte agravada para responder ao recurso de agravo de instrumento (ID 58384882), no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se.